Tribunal: TJMT
Processo: 1033536-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033536-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOUZA AMARAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.202.653/0001-77 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - GMFT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART. 373, II DO CPC – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte, de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se
violação
aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Não demonstrado que houve a observância ao contraditório e à ampla defesa pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, fica evidenciada a ilegalidade pratica pelo Fisco
Estadual
.

4. Conquanto seja possível a suspensão da inscrição estadual diante do descumprimento de obrigação acessória, é certo que há violação ao direito líquido e certo quando a não observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Souza Amaral Industria, Comercio e Exportação e Madeiras Ltda. , concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata reativação da inscrição estadual da Apelada, reestabelecendo as permissões cadastrais desta, além de que seja admitida a alteração cadastral de inclusão de CNAE’s e mudança de seu endereço.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando, em síntese, que inexiste ilegalidade no ato administrativo que culminou suspensão da inscrição estadual do recorrido.

Asseverou

que, conforme consta no parecer exarado no PAT (procedimento administrativo tributário) n. 5313058/2017, a alteração cadastral foi indeferida e suspensa a inscrição estadual do contribuinte, em razão da desconsideração da documentação apresentada, porque com indícios de fraude.

Mencionou que, além da alteração do objeto social, a alteração contratual da Apelada abarcou a modificação do capital social da empresa de R$18.000,00 (dezoito mil reais) para R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), um incremento correspondente a 22,2 vezes, realizado em junho/2017, passando os sócios a terem uma participação societária de R$200.000,00 (duzentos mil reais), cada.

Acrescentou que a declaração apresentada por um dos sócios continha diversos vícios insanáveis, dentre eles, o ingresso na sociedade do Sr. Aurelino da Silva Amaral, em 08/08/2016, com a realização de aportes financeiros, sem a correspondente declaração; nenhuma área de 16 (dezesseis) hectares fora identificada no Município do Vale do São Domingos de sua propriedade, e o Sr. Aurelino encontra-se listado no quadro societário de 03 (três) diferentes empresas, contudo, omitiu tais direitos.

Alegou, ainda, que o Sr. Emerson Vona de Souza também apresentou informações inconsistentes na declaração de ajuste anual do IRPF, de maneira que a sua utilização se torna inviável, já que, em pesquisa aos registros cartorários, nenhuma área de 21 (vinte e um) hectares foi identificada no Município de Ribeirãozinho de sua propriedade.

Informou que o PAT n. 5313058/2017 oportunizou o conhecimento da decisão administrativa, encaminhando a notificação da decisão de indeferimento aos interessados.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a ordem mandamental.

Ausente as contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo, id. 175062078.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento para reformar a sentença e denegar a ordem. Id. 86901466.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso propôs o Recurso de Apelação com vistas à reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem para
determinar à autoridade coatora que proceda à imediata reativação da inscrição estadual da Apelada, reestabelecendo as permissões cadastrais desta, além de que seja admitida a alteração cadastral de inclusão de CNAE’s e mudança de seu endereço.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Lorenzetti Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por coator, praticado pelo Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda Pública de Mato Grosso, consistente na suspensão de sua inscrição estadual
.

A recorrida aduziu, no
writ
,

que
teve a sua inscrição estadual suspensa no dia 06/09/2017, porém o referido procedimento foi realizado sem oportunizar a sua defesa, em flagrante violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que é no processo administrativo que a parte possui o direito de deduzir sua pretensão e defesa e realizar provas para demonstrar a existência do seu direito.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado de Primeiro grau, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

Outrossim, denota-se que a Impetrante cumpriu todas as exigências cabíveis na legislação regente, bem como na Portaria no 005/2014, ao apresentar as devidas Declarações de Imposto de Renda dos seus sócios, as quais demonstram que possuem renda compatível com o capital social da empresa.

Diante disso, entendo que o ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada está eivado de ilegalidade, haja vista que não respeitou princípios constitucionais expressos, sendo imprescindível a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que proceda com a imediata reativação da inscrição estadual e restabelecimento das permissões cadastrais da Impetrante, bem como para determinar que seja admitida a alteração cadastral de inclusão de CNAE’s e mudança de seu endereço, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4o, I do CPC, por estar em consonância com a Súmula no 323, do STF.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Dessa forma, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se a suspensão da inscrição estadual da empresa Recorrida violou, ou não, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, observo que o Fisco Estadual, por meio da Intimação n. 5313058/2017, notificou a empresa Apelada, por meio de correspondência com aviso de recebimento, acerca do teor da decisão que suspendeu a sua inscrição estadual. (id. 175062054 até 175062060, fls. 250/256), AR (175062061 e 175062062, fls. 257 e 258).

Compulsado os documentos encartados, observa-se, contudo, que a nada obstante ter sido instaurado o PAT (procedimento administrativo tributário) n. 5313058/2017, com o fito de apurar os fatos, este ato administrativo se deu sem que fosse oportunizado, ao Impetrante, a ampla defesa e do contraditório, de sorte que houve cerceamento de defesa.

Com efeito, não se nega que o Poder Público deve aplicar sanções ao contribuinte que descumprir a legislação tributária, contudo, a suspensão da inscrição estadual, sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se afigura abusiva, a justificar a concessão da segurança.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção. (N.U 1003513-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE – OFENSAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo. (N.U 1007512-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).
(N.U 1006802-95.2017.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022). (Negritei).

Enfatizo que, conquanto haja a Intimação n. 5313058/2017, id. 175062060, enviada à pessoa jurídica Apelada, não significa que houve a oportunização ao contraditório e à ampla defesa, antes da suspensão da sua inscrição estadual.

Neste sentido, verificada a existência de vicio capaz de comprometer a validade e a legalidade da decisão que suspendeu a inscrição estadual do recorrido, considerando a não observância do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato coator.

De fato, entendo que, no caso, foi violado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, merecendo acolhimento da matéria suscitada e a consequente manutenção da sentença.

Como se sabe, o dinamismo da relação jurídica processual e a sucessão de situações jurídicas ao longo do procedimento compõem uma malha entrelaçada de atitudes variadas que resultam da participação democrática –contraditório – de todos os sujeitos do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores e vetores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo. Já se disse, com razão, que o processo é o procedimento em contraditório.

O contraditório é inafastável em qualquer tipo de processo, seja ele jurisdicional, legislativo ou administrativo. Contraditório não é apenas contraditar, mas ter a chance real de participar e, a partir daí, obter os resultados possíveis e previstos no direito material, e, para ser legítimo, depende dessa participação.

E, como nos ensina a doutrina,

Participar do processo significa, durante todo o procedimento, possibilitar aos sujeitos da relação jurídico-processual o direito de influir no resultado das decisões judiciais, de ter os argumentos apresentados considerados de forma motivada e fundamentada e, ainda, de não ser surpreendido por decisão que contenha questão de fato ou de direito que não tenha sido debatida, ou ao menos oportunizado o debate, entre os sujeitos da relação jurídica processual.

Por essa razão, Giuseppe Martinetto afirma que, além da fundada exigência de a parte ser avisada e ouvida, deve ter plena liberdade de defesa e constante possibilidade de participar ativamente do desenvolvimento do processo, cooperando seja na procura dos fatos ou na colheita das provas, seja na elaboração e na formação do convencimento do juiz.

Por sua vez, Nicolò Trocker denomina essa garantia de princípio de participação. Trata-se da razão de ser e da finalidade da audição, cujo o objetivo é a influência como possibilidade de incidir ativamente no desenvolvimento e no resultado do processo. (Santos, Welder Queiroz dos. Direito processual civil: princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa. Welder Queiroz dos Santos. 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018 p. 81, versão ebook).

À vista disso, o contraditório garante não só uma possibilidade de reação, mas também a possibilidade de os sujeitos processuais provarem a veracidade de suas alegações no processo.

Desse modo, entendo que foi violado o disposto no artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição Federal, ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, além de nítida afronta ao artigo 7
o
do Código de Processo Civil, ao estabelecer que:

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Assim, o processo administrativo configura um instrumento legitimador da atividade administrativa que, ao mesmo tempo, materializa a participação democrática na gestão da coisa pública e transparece uma atuação administrativa mais clarividente e um melhor conteúdo das suas decisões. De igual modo, traduz-se em garantida dos cidadãos administrados, no resguardo de seus direitos.

Com isso, a ampla defesa é manifestação do verdadeiro princípio universal no Estado de Democrático de Direito, que não admite postergação nem restrições na sua aplicação.

Logo, estando comprovada, nos autos, o cerceamento de defesa do Impetrante quando a autoridade coatora determinou a suspensão da sua inscrição estadual, padece de legalidade tal medida, sendo nula de pleno direito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024